Tribunal: TJDFT
Processo: 0006842-51.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006842-51.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DIVINO ALVES DOS SANTOS, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WELLINGTON CARLOS DA SILVA, CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 14012288, deferiu o processamento dos recursos especiais e indeferiu o dos extraordinários interpostos por PAULO MENECUCCI CASTANHEIRA (p. 44/46) e CARTÃO BRB S/A (p. 54/56), deferiu o dos especiais manejados por TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA (p. 42/43) e WELLINGTON CARLOS DA SILVA (p 49/51), e indeferiu o do especial aviado por DIVNO ALVES DOS SANTOS (p. 47/48). Houve interposição de agravos às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos tendo em vista o decidido pela Corte Suprema no ARE 843.989-PR (Tema 1.199) (ID 38639547). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso dos autos, a condenação dos réus se deu em razão da prática de ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92, hipótese que afasta a incidência do Tema 1.199/STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019